Tribunal: STF
Processo: HC 216488
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, pois ‘além da vítima ter sido esfaqueada, ela teria sido atingida com vários socos e golpes pelos autuados’, eis que, enquanto dois dos agentes, entre eles o paciente – sobrinho da vítima –, travavam luta corporal com o ofendido, com o qual teriam se desentendido em razão de ele ter suspeitado que seu sobrinho estava flertando com sua companheira, o terceiro agente deferiu um golpe de faca, causando-lhe a morte, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 



    3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    5. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 20.10.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 732.299, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o paciente não desferiu o golpe de faca que ceifou a vida da vítima, não podendo ser considerado o autor do homicídio”. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



9. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Na hipótese de que se trata, a hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e, tal como assentou a autoridade impetrada, “a custódia está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, pois ‘além da vítima ter sido esfaqueada, ela teria sido atingida com vários socos e golpes pelos autuados’ (e-STJ, fl. 23), eis que, enquanto dois dos agentes, entre eles o paciente – sobrinho da vítima –, travavam luta corporal com o ofendido, com a qual teriam se desentendido em razão de ele ter suspeitado que seu sobrinho estava flertando com sua companheira, tendo o terceiro agente deferido um golpe de faca, causando-lhe a morte”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] Verifica-se, por conseguinte, que a materialidade do delito resta devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, filmagens da câmera, bem como pela fotografia do corpo da vítima, (..), conhecido como (...), colacionada nos autos. Há, também, indícios de autoria, em razão das declarações dos agentes policiais autores da prisão objeto dos autos, bem como dos próprios custodiados, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, haja vista que o custodiado (...), confessa que desferiu a facada que atingiu a vítima e saiu para esconder a faca, enquanto os outros continuavam a agredir a vítima, já quase morta. Registre-se que, para a adoção da custódia preventiva, não se pode exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório. 



    (...) 



    Estão, pois, presentes os pressupostos da segregação provisória. No que tange ao fundamento, justifica-se como garantia da ordem pública, diante do modus operandi empreendido na prática delitiva. Segundo consta dos autos, o custodiado, (...), teria desferido o golpe de arma branca na vitima, no momento em que os demais autuados, (...), travavam luta corporal com a vítima (...). Outrossim, além da vítima ter sido esfaqueada, ela teria sido atingida com vários socos e golpes pelos autuados, conforme se observa pelas imagens da câmera da residência colacionada nos autos, lesões estas praticadas pelos custodiados, circunstância que acentua a violência dos atos praticados. Ademais, o modus operandi revela a agressividade da conduta e a periculosidade dos agentes. Outrossim, não se pode deixar de mencionar que a vítima em momento algum teria agredido aos custodiados, ao contrário, procurava, tão somente, se defende r dos algozes. Tais circunstâncias demonstram, em tese, enorme desprezo as regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor ao grupo e à paz social, conjuntura a qual revela que, em liberdade, grande será o risco de voltarem a delinquir, razão pela qual resta demonstrada a necessidade da segregação dos custodiados para a garantia da ordem pública. 



    (...) 



    Registre-se, por oportuno, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, em virtude da personalidade criminosa e periculosidade demonstrada pelos infratores. Assim, diante da conduta dos conduzidos e dos fortes indícios desfavoráveis que recaem sobre ele, exige-se uma refletida ponderação entre o princípio da presunção de inocência e a necessidade de preservação da ordem pública, bem como eficácia na aplicação da lei penal. Portanto, em nome da exigência de defesa social e eficiência do processo, é recomendável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para que o abuso no exercício das garantias individuais não venha acarretar prejuízo à sociedade e ao regular desenvolvimento do feito.’ (e-STJ, fls. 23-24).



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a manteve a custódia cautelar asseverando:



    ‘[...] Da simples leitura dos autos, forçoso perceber que a decisão guerreada não está lastreada na mera gravidade em abstrato do crime, vez que a origem fez específica referência aos fundamentos concretos da necessidade da segregação cautelar do paciente. 



    Há, pois, que ser considerada a gravidade em concreto da conduta, conquanto expressão objetiva da periculosidade da parte, bem e exaustivamente demonstrada pela decisão guerreada. Nesse sentido, aliás, advertindo que a gravidade concreta do delito basta, sim, a justificar a custódia, é farta a jurisprudência, VERBIS: 



    (...) 



    Impende notar, o que desautoriza a custódia preventiva é a gravidade em abstrato do crime, e não a gravidade – como no caso – em concreto daquele. 



    (...) 



    Em casos assim, resulta evidente a necessidade a custódia, aqui escudada em decisão devidamente fundamentada, com plena atenção aos comandos insertos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal. 



    Desta forma, tenho por justificada e bem fundamentada a constrição, a bem da ordem pública, considerada verdadeiro binômio, alicerçado na gravidade do crime, e na respectiva repercussão social, ambas presentes e bem demonstradas na espécie. 



    (...) 



    Tem-se, em verdade, que a necessidade da custódia exsurge da própria periculosidade do acriminado, ressaltada exatamente pelo MODUS OPERANDI empregado na prática criminosa. 



    Atendidos restaram, pois, os comandos legais pertinentes, cumprindo prestigiar, em casos como o dos autos, o livre convencimento do Magistrado de Primeiro Grau, a quem, por mais próximo aos fatos, cabe decidir. 



    Assim, entendendo de todo justificada a custódia, em casos análogos, no caso não há beneficiar o paciente com medidas cautelares outras, vez que, consoante adverte a eg. Corte Superior, ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetivado delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (STJ, RHC 119971/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe em 11/02/2020).’ (e-STJ, fls. 185-187).



    Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, a custódia está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, pois ‘além da vítima ter sido esfaqueada, ela teria sido atingida com vários socos e golpes pelos autuados’ (e-STJ, fl. 23), eis que, enquanto dois dos agentes, entre eles o paciente – sobrinho da vítima –, travavam luta corporal com o ofendido, com a qual teriam se desentendido em razão de ele ter suspeitado que seu sobrinho estava flertando com sua companheira, tendo o terceiro agente deferido um golpe de faca, causando-lhe a morte. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator